Tribunal: STF
Processo: HC 99505
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBOS. CONTINUIDADE DELITIVA. 
   INEXISTÊNCIA.
Crimes de roubo. Continuidade delitiva. 
   Inexistência: Sem o liame entre uma e outra conduta não há como 
   admitir o segundo fato delituoso como continuação do primeiro. 
   Daí o acerto da decisão impugnada ao reconhecer o concurso 
   material de crimes, não a continuidade delitiva.
Ordem 
   denegada.